Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVAS SUFICIENTES. DIVERSOS DEFEITOS CONSTATADOS APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIOS OCULTOS CONFIGURADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PROVA DOS VALORES DESPENDIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob alegação de complexidade da matéria e necessidade de prova pericial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora relatou ter adquirido um veículo da empresa ré, o qual apresentou problemas mecânicos desde os primeiros dias de uso, sugerindo a existência de vícios ocultos. Apesar das repetidas tentativas de conserto realizadas pela assistência técnica autorizada da própria ré, o automóvel permaneceu inoperante. Posteriormente, a empresa recusou-se a prestar nova assistência, alegando o término da garantia contratual, o que lhe acarretou prejuízos de ordem material e moral. Nas razões recursais, sustenta que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, sendo desnecessária a identificação da origem técnica do defeito para fins de responsabilização, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e afirma que a prova documental já constante nos autos é suficiente para o julgamento da causa, tornando desnecessária a perícia.
4. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária para a instrução e julgamento do processo. Nesse sentido: Acórdão 1656858, 07021181620228070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1721535, 07097581520228070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No caso concreto, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, resta evidenciado que os vícios ocultos já existiam ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto intervalo de tempo entre a aquisição do bem e a apresentação dos defeitos no motor, mesmo diante das sucessivas tentativas de reparo realizadas. Destaca-se que houve necessidade de remoção por guincho, o que confirma a persistência dos problemas e a ausência de solução eficaz. Embora seja esperado certo desgaste em veículos usados, a rápida ocorrência dos defeitos indica sua preexistência e, consequentemente, a responsabilidade da recorrida.
6. A presente situação autoriza o julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal, nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC). Assim, considerando que a rescisão contratual decorre dos vícios apresentados pelo veículo adquirido, é devido à recorrente o ressarcimento integral dos valores pagos.
7. O dano material não pode ser avaliado de forma hipotética ou presumida, porque, conforme o artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso em análise, os gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo, ocasionada pelos vícios ocultos, consubstanciados em gastos com UBER foram devidamente comprovados pela recorrente por meio de documentos.
8. Quanto ao dano moral, não há comprovação de conduta ilícita por parte da ré que guarde relação direta com o alegado prejuízo, tampouco qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, motivo pelo qual deve ser jugado improcedente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de rescisão contratual, com restituição dos valores pagos, no total de R$ 53.000,00, além de fixar indenização por danos materiais no montante de R$ 455,86, ambos corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde a citação, conforme alteração ao 406, §1o, do Código Civil feita pela Lei 14.905/24, devendo a autora devolver o veículo à ré.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.